Tribunal: CARF
Processo: 13609.900143/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900143/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.998 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ZANINI FLORESTAL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Comprovado o equívoco cometido no preenchimento do demonstrativo de
crédito, ao não detalhar corretamente sua composição na DCOMP, admite-se a
compensação do saldo negativo apurado, no valor de R$71.137,77.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
104/108) , que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 40, que homologou parcialmente e não homologou as compensações
constantes das DCOMP ali informadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005, informado no valor de R$ 71.137,77 e reconhecido no valor de R$
66.271,09, tendo em vista que a soma das parcelas de composição do crédito informadas nas
DCOMP foi insuficiente para comprovar a apuração do saldo negativo informado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900143/2011-87
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.998 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900143/2011-87

Foram confirmadas todas as parcelas de crédito informadas pela contribuinte na
DCOMP 36091.86095.270606.1.3.02-0908, conforme quadros, a seguir reproduzidos, constantes
da “Análise de Crédito” do Despacho Decisório, às folhas 42/43:

Em sua manifestação de inconformidade (folha 03), a contribuinte alegou que se
equivocou no preenchimento do demonstrativo de crédito na DCOMP
36091.86095.270606.1.3.02-0908 e que a correta composição do crédito é a constante do quadro
a seguir reproduzido, anexando, para comprovação, fichas da DIPJ 2006 às folhas 58/63, os
comprovantes de arrecadação às folhas 64/73 e a DCOMP às folhas 74/77:

No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista,
em síntese, que “a pretensão da interessada de alterar informações constantes da PER/DCOMP
para viabilizar o deferimento de sua compensação não pode ser acatada, tendo em conta a
vedação imposta pelo art. 77 da IN 900/2008”.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.998 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900143/2011-87

Ciência do acórdão DRJ em 25/06/2019 (folha 145). Recurso voluntário
apresentado em 10/07/2019 (folha 111).
A recorrente, à folhas 113, reitera suas alegações anteriores e anexa aos autos
cópia da DIPJ 2006, ano-calendário 2005 (folhas 114/141), da qual merece ser reproduzida a
Ficha 12A (folha 128), na qual é apurado o IRPJ do período:

Em julgamento, ocorrido em 04/02/2021, através da resolução de número 1001-
000.467, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
A contribuinte informou nas DCOMP em questão crédito de saldo negativo do
ano-calendário 2005, tendo se equivocado no preenchimento do demonstrativo de
crédito ao não detalhar corretamente sua composição.
Parece evidente que não houve intenção de alteração do crédito utilizado nas
compensações, mas meramente um erro de fato no preenchimento do demonstrativo
de crédito da DCOMP.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.998 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900143/2011-87

Cotejando-se as parcelas de crédito informadas na DCOMP e confirmadas no
Despacho Decisório com a apuração do IRPJ do ano-calendário 2005 na DIPJ
correspondente ao período e ao quadro constante da manifestação de inconformidade e
reproduzido no relatório supra, observa-se que a contribuinte pleiteia o
reconhecimento das seguintes parcelas adicionais de crédito:
1. R$ 989,32, correspondentes a parcela do pagamento de R$ 2.633,29 a que se
refere o comprovante de arrecadação à folha 66, do qual só foi reconhecida no
Despacho Decisório a parcela de R$ 1.643,97;
2. R$ 1.074,12, correspondentes à diferença entre os valores alegado (R$
64.352,77) e confirmado (R$ 63.278,65) da retenção de imposto de renda pela fonte
pagadora de CNPJ 00.000.000/4934-49;
3. R$ 1.953,38, correspondente ao pagamento a que se refere o comprovante de
arrecadação à folha 64;
4. R$ 849,86, correspondente à parcela do crédito que a contribuinte alega ter
sido compensada pela DCOMP 22889.09769.280205.1.3.02-7915.
Desta forma, é necessário verificar se tais parcelas efetivamente compõem o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, crédito utilizado nas DCOMP em
análise.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
apurado e informado, em parecer conclusivo, o valor do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução e dos documentos
anexados em resposta, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 194/195,
o qual reproduzo, parcialmente:
4. Em consulta à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ (fls. 114/141), período 01/01/2005 a 31/12/2005, Ficha 12A – Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral, constata-se a ocorrência de
Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 71.137,77 (setenta e um mil, cento e trinta
e sete reais e setenta e sete centavos).

5. O contribuinte declarou R$ 12.725,80 de Imposto de Renda Mensal pago por
estimativa e R$ 63.278,65 de IRRF. Assim, as parcelas de composição do crédito na
DIPJ totalizaram R$ 76.004,45.
6. Já na DComp no 36091.86095.270606.1.3.02-0908 o interessado declarou as
parcelas de composição do crédito apenas no montante suficiente para alcançar o
Saldo Negativo pleiteado, esquecendo-se do tributo devido declarado (R$ 4.866,68),
sendo R$63.278,65 de IRRF e R$7.859,12 referente a pagamentos por estimativa,
totalizando R$71.137,77 (Saldo Negativo requerido).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.998 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900143/2011-87

7. As retenções informadas na DIPJ foram confirmadas em DIRF (Fonte
Pagadora 00.000.000/0001-91), no montante total de R$ 64.352,77:
a) Dedução – Estimativa Mensal: 01/2005 (R$ 80,88), 02/2005 (R$ 136,68) e
04/2005 (R$ 856,56);
b) Dedução – Ajuste Anual: R$ 63.278,65.
8. Os pagamentos referentes às estimativas 01, 02, 03, 04 e 07/2005 foram
confirmados nos sistemas da Receita Federal, conforme detalhado abaixo (fls.157):

9. Parte do débito referente à estimativa 01/2005, no montante de R$ 849,86, foi
objeto de compensação na DComp no 22889.09769.280205.1.3.02-7915. A DComp
foi não homologada, Despacho Decisório no de rastreamento 824989246. Porém o
débito, controlado no processo no 10670.900561/2009-18, foi extinto por pagamento
em 27/08/2009.
CONCLUSÃO
10. Portanto, conclui-se que as parcelas adicionais pleiteadas pelo contribuinte
(1. R$ 989,32; 2. R$ 1.074,12; 3. R$ 1.953,38 e 4. R$ 849,86) compõe o Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2005, cujo valor apurado é de R$
71.137,77 (setenta e um mil, cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos).
11. Diante do exposto, e cumprida a determinação do CARF, dê-se ciência deste
Relatório de Diligência ao contribuinte, esclarecendo-lhe que poderá se manifestar no
processo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do presente.
Regularmente cientificada (por edital, fl. 178) a recorrente não se manifestou.
Assim, confirmadas que as referidas parcelas compõem o saldo negativo, dou
provimento ao Recurso Voluntário, admitindo a compensação até o limite do crédito apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 189
DF CARF MF
Original